Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738585-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CHAVES NETA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SOUZA DE BRITO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0708951-59.2022.8.07.0014 – id 140374768) que indeferiu o despejo liminar do imóvel localizado na Área Especial 2-A, Conjunto I, Lote 01, Loja 04, Guará II, por se tratar de locação garantida. Alega, em suma, que a garantia não mais subsiste, tendo em vista que a dívida locatícia (R$ 43.277,00) supera o da caução (R$ 12.000,00), o que a qualifica como extinta para cumprir tal finalidade, na forma da LI 59, IX, razão pela qual deve ser deferida a liminar. Acrescenta que os demais requisitos encontram-se cumpridos. Aponta perigo de dano no prejuízo decorrente da ocupação do imóvel sem a contraprestação devida. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, a garantia representada pelo depósito de R$ 12.000,00 (cláusula 5.1 – id 140365931), inferior a dívida locatícia (R$ 43.277,00 – id 140365923 – autos principais), não inibe o despejo liminar, desde que cumpridos os demais requisitos da LI 59, § 1o, IX. Atente-se para o precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUEIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido. (8a T. Cível, ac. 1.371.105, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2021 Não obstante o pedido da autora para que caução exigida no caput do art. 59 da Lei n. 8.245/91 seja prestada mediante o valor dos alugueres inadimplidos (id 140365923 – p. 10, “b”), o tema não foi tratado na decisão agravada, contra a qual não foram opostos declaratórios: “(...). O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que se trata de contrato de locação celebrado por escrito (ID: 140365931), com previsão expressa de caução, ademais, integralizada pela parte ré, conforme com o disposto na exordial (ID: 140365923, p. 2). Sobre o tema, cumpre destacar que, "no caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade caução (art. 37, I, Lei n.o 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido" (Acórdão 1402456, 07331598620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro a medida liminar na forma postulada.(...).” Assim, os demais requisitos para o despejo liminar não podem ser apreciados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Superado o requisito do art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, por ter sido o fundamento único para o indeferimento da liminar, necessária a análise dos demais requisitos pelo Juízo a quo. A propósito, precedente da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (5a T. Cível, ac. 1.408.080, Des. Angelo Passareli, julgado em 2022.) 3. Defiro parcialmente a liminar para reapreciação pelo Juízo a quo do pedido de despejo liminar, afastado o óbice do art. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, fundamento único da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR